Tribunal: TJSP
Processo: 1000454-76.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000454-76.2018.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante ANTONIA
ANGÉLICA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-76.2018.8.26.0698 -Voto no 23511
2
VOTO No: 23511
APEL. No: 1000454-76.2018.8.26.0698
COMARCA: PIRANGI
JUIZ: JOANNA PALMIERI ABDALLAH
APTE. : ANTONIA ANGÉLICA DA SILVA
APDO. : BANCO BMG S/A
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE alegação de que
houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com
amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na
chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito
abusividade que não se verificou contratação regular dano moral
inexistente sentença mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada pela autora Antonia
Angélica da Silva contra o réu Banco BMG S/A. A autora alegou que contratou com o
banco réu empréstimos com descontos automáticos em seu benefício. Percebeu descontos
superiores ao contratado. Verificou o extrato do benefício e constatou um desconto
denominado “empréstimo RMC”. Ao buscar informações, foi surpreendida com a notícia
de que teria contratado cartões de crédito, cujo limite estaria à sua disposição. Por conta
disso, havia débitos em seu benefício da “reserva de margem para cartão de crédito”. Os
descontos estão sendo lançados desde 30/12/2015, no valor mensal de R$39,40. Jamais
solicitou qualquer cartão de crédito. Por conta da reserva de margem consignável, ficou
impossibilitada de realizar empréstimos em outra instituição financeira. Pediu a declaração
de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-76.2018.8.26.0698 -Voto no 23511
3
condenação do réu na repetição do indébito, em dobro, dos valores indevidamente
descontados. Pugnou, ainda, pela condenação do réu no pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 15.000,00.
A ação foi julgada improcedente (sentença fls. 241/243).
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 245/246). Em
preliminar, teceu considerações a respeito da RMC. No mais, alegou que o banco apelado
não informou com clareza o tipo de contratação. Não houve nenhuma compra no cartão de
crédito. O apelado não agiu com boa-fé e transparência em sua conduta. Houve falha na
prestação do serviço do banco apelado. Os valores indevidamente descontados de seu
benefício previdenciário devem ser devolvidos, em dobro, com o proporcional abatimento
da importância disponibilizada à consumidora. Os desdobramentos advindos da conduta do
apelado extrapolaram o mero aborrecimento. O apelado deve ser condenado no pagamento
de indenização por dano moral. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim
de ser julgada procedente a ação.
Em resposta (fls. 259/271), o apelado basicamente pediu que o apelo
fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi interposto
dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença no DJE (cf.
artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O recurso é
isento de preparo, uma vez que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (cf. fls. 20).
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Como relatado, a apelante firmou contrato de empréstimo
consignado com o apelado. Não obstante, houve desconto de reserva de margem
consignável referente a cartões de crédito que disse não ter contratado.
O apelado alegou que houve duas contratações válidas na
modalidade
de
cartão
de
crédito
consignado

nos
5259.0725.2896.7115 e
5259.2222.5232.8114. Sustentou que a apelante efetuou saques nos valores de R$ 988,32,
em 17/12/2015, e R$240,00, em 01/09/2017. Os valores foram depositados na conta
7050-5, agencia 3261-1, Banco do Brasil. Ainda, houve saques autorizados vinculados ao
cartão 5259.222.5232.8114, nos valores de R$1,070,00, em 19/10/2016, e R$ 135,00, em
01/09/2017, depositados na conta 13000072-3, agencia 2279, Banco Santander (33) e conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-76.2018.8.26.0698 -Voto no 23511
4
7050-5, agencia 3261-1, Banco do Brasil, depositados na conta no 10685-7, agencia 337,
Caixa Econômica Federal S/A, conforme comprovantes de transferencias eletrônicas
disponíveis TED. A apelante é titular de todas as contas. Segundo o apelado, por isso a
apelante não podia alegar o desconhecimento da contratação. Ainda, o apelado juntou aos
autos os documentos denominados “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco
BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” e a “cedula de crédito bancário
saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”.
A apelante lançou a sua digital nos documentos. Constam da documentação em referência
a assinatura a rogo lançada por Rejane Aparecida da Silva, bem como as de duas
testemunhas. Foram juntados os documentos entregues no momento da contratação RG
da apelante e da sra. Rejane Aparecida da Silva, assim como comprovante de endereço,
cópia da TED e faturas do cartão de crédito (fls. 91/121).
Pois bem.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para
desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos empregados
regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados, financiamentos e
operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou saque
de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que a apelante
se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. Para que pudesse
amortizar dívida decorrente de empréstimo consignado, a instituição financeira lhe
disponibilizou valores por meio de saque com cartão de crédito, valendo-se do percentual
adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores à apelante por meio de saque com
cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem consignável que a
consumidora dispunha para contratar.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de que a
contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado que o
consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio envolvendo o assim
chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria um valor reservado em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-76.2018.8.26.0698 -Voto no 23511
5
benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser informado claramente ao consumidor a
respeito do caráter mais oneroso do empréstimo tomado pela referida via. Essa situação, de
ausência de conhecimento pela apelante acerca do tipo de operação contratada, bem como
das consequências supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de amortização,
taxas mais altas do que as do empréstimo consignado etc. , possibilitaria a conversão do
negócio jurídico em contrato de empréstimo consignado, com encargos mais moderados,
ou, subsidiariamente, em mútuo bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A
base legal para a alteração nesses termos se encontra no art. 51, § 2o do CDC e no art. 170
do CC. Em virtude disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é possível
ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal
vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como que é hígida a cláusula
contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor mínimo na fatura de cartão de
crédito, consignado no benefício previdenciário do favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade expresso
no art. 9261 do CPC, considerado ainda que o princípio inegavelmente traz estabilidade
quanto ao resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios conhecidos pela corte,
passei a adotar o entendimento majoritário do tribunal sobre a matéria versada nestes autos.
Observo que, na mesma esteira, o i. Desembargador Tasso Duarte de
Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a questão de todo assemelhada à deste
relator
igualmente, alterou seu entendimento a respeito, colacionando iterativa
jurisprudência do tribunal acerca da validade da cláusula contratual que se pretende ver
desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18, 13a Câmara de Direito Privado, Ap. 1000731-39.2017.8.26.0145,
Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, unânime, j, 08.08.18,
15a Câmara de Direito Privado, Ap. 1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des.
Vicentini Barroso, unânime, j, 05.11.18, 16a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda, unânime, j,
09.11.18, 17a Câmara de Direito Privado, Ap. 1001295-74.2017.8.26.0288,
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-76.2018.8.26.0698 -Voto no 23511
6
Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j, 14.11.18, 18a Câmara de Direito
Privado, Ap. 1001944-98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antônio
Mesquita de Oliveira, unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado
Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado, Ap.
1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime, j, 22.10.18,
21a Câmara de Direito Privado, Ap. 1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des.
Itamar Gaino, unânime, j, 13.11.18, 24a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, unânime,
j,
31.10.18,
37a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, unânime, j,
13.11.18,
e
38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime, j,
06.11.18” (Apelação no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, a questão é analisada sob tal perspectiva, qual seja, na linha
do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o negócio não contém
vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso pontual ser reconhecida a
existência do defeito.
No presente caso, restou patente a utilização pela apelante do crédito
disponibilizado pela instituição financeira. Além disso, não há qualquer indício acerca da
existência de vício de consentimento na contratação, pelo que a improcedência do pedido
era medida que se impunha e que é mantida.
Como bem analisou o i. magistrado sentenciante, “a requerida
comprova a contratação impugnada nos autos pela parte autora, qual seja, “Termo de
Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG, com autorização de desconto em
folha de pagamento (fls. 91/98 e 107/110), no qual consta assinatura a rogo com aposição
de digital da autora e por duas testemunhas, sendo que a autora sequer insurgiu-se em
face de tal documento ou demonstrou vício a inquinar a validade da contratação. Ademais,
há indicação de forma expressa e clara do negócio jurídico de que se tratava da aquisição
de cartão de crédito e pedido de saque, com desconto das parcelas nas faturas, cujo valor
mínimo seria consignado em folha de pagamento do benefício previdenciário, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-76.2018.8.26.0698 -Voto no 23511
7
descabida a alegação de venda casada ou que foram omitidos dados essenciais do
contrato.”
Ademais, constou nos contratos a seguinte declaração da apelante:
“ouvi atentamente a leitura desta Cédula de Crédito Bancário, na presença das
testemunhas abaixo, tendo compreendido seu conteúdo, estando ciente das condições e
obrigações que assumi na presente operação” (fls. 98 e 110). Por se tratar de pessoa
analfabeta, a apelante lançou a digital nos contratos. Houve assinatura a rogo da Sra.
Rejane Aparecida da Silva e os contratos foram assinados por duas testemunhas. A
apelante sequer se manifestou a respeito da Sra. Rejane Aparecida da Silva.
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução dobrada de valores e
indenização por dano moral.
Não obstante, especificamente a respeito da pretensão indenizatória,
alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se considerasse que era o
caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar a ocorrência de dano moral
indenizável.
Com efeito, a apelante não demonstrou que, por conta do desconto
em seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem consignável” em cartão de
crédito, ficou impossibilitada de honrar compromissos financeiros ou teve a sua honra e
paz de espírito abaladas.
Consigne-se que os descontos no benefício previdenciário da
apelante decorrentes de reserva de margem consignável em cartão de crédito tiveram início
em 30/12/2015. A presente demanda foi distribuída pela apelante em 14/05/2018. Mais de
dois anos após o início dos descontos. O que indica que, sem maiores indagações, a
apelante conviveu com a amortização, nos termos em que foi originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados ao
dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal revisão se
deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações assemelhadas que
ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é questionado o negócio
objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre com os mesmos argumentos.
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo surto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-76.2018.8.26.0698 -Voto no 23511
8
demandas predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal característica ,
entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E especificamente com
relação ao tema dano moral que todos os consumidores que buscam a revisão do contrato
dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a hipótese não é de dano in re ipsa.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples contratação
do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda que seja o caso de
readequação do contrato ou de nulidade dele, com a devolução de valores de lado a lado
, há necessidade de demonstração, pelo consumidor, que a contratação em bases mais
onerosas efetivamente lhe causou dano de ordem moral. Mais incisivamente, o consumidor
precisa provar que os efeitos deletérios da contratação, de alguma forma, atingiram a esfera
dos direitos da personalidade dele.
Pois bem, no presente caso, a apelante se descurou do ônus de
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de ordem
moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que a apelante tenha experimentado
qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que a apelante suportou mero aborrecimento até porque ela efetivamente se
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, desconhecendo-se qualquer
repercussão negativa decorrente do negócio.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar é
aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à esfera da
personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de empréstimo,
havida ao longo de dezoito meses, via desconto de valor mensal junto à margem
consignável do benefício previdenciário da consumidora. A referida situação, por si só,
sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais graves daí decorrentes, não gera
dano de ordem moral.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal, impõe-se a
majoração dos honorários de sucumbência para 12% do valor da causa (R$ 17.373,13), nos
termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar os
advogados do apelado, considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se limitou
à apresentação de contrarrazões de apelação. Do pagamento das verbas de sucumbência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-76.2018.8.26.0698 -Voto no 23511
9
apelante está isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a ela (fls. 67/73), nos termos do § 3o do artigo 98 do
CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator